Tribunal: CARF
Processo: 10283.903948/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903948/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.480 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
BREITENER ENERGETICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DCOMP.
PROCESSO
DE
CRÉDITO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO CORRESPONDENTE
Não compete ao CARF analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo
inerente e automaticamente decorrente da interposição do Recurso Voluntário.
PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGÍTIMO. PEDIDO
RECURSA JÁ ATENDIDO NA ORIGEM.
Não merece ser conhecido o Recurso quando o pleito nele veiculado já foi
atendido no despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
21108.45108.221113.1.3.02-0300 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903948/2013-76
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2010, no valor original de R$ 398.400,67, sendo o crédito valorado de 504.454,89.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
21108.45108.221113.1.3.02-0300.
O Despacho Decisório de fl.10 homologou parcialmente a compensação declarada
porque um dos débitos que o contribuinte pretendeu compensar teria sido confessado “em parte”,
com multa moratória inferior a 20%. Eis a imagem do Despacho Decisório:

O Detalhamento da Compensação esclarece a causa da homologação parcial. Fl. 86:

Fl. 87:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

Nota-se, portanto, que o Despacho Decisório identificou que a multa confessada
pelo contribuinte em DCOMP era inferior à legal e, assim, realizou a imputação do pagamento
proporcionalmente ao principal, juros e multa, em interpretação conjunta dos artigos 163 e 167
do CTN.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade alegando que:
 O crédito valorado que se pretende compensar é superior aos débitos confessados, e,
tendo o Despacho Decisório o reconhecido integralmente o direito creditório, deveria ter
ele homologado a compensação declarada.
 Afirmou que o Fisco não poderia ter alterado o valor do débito confessado pelo
contribuinte, que a imputação proporcional procedida pelo Fisco não teria base legal e
que eventual divergência identificada no débito que implique a identificação de parcela
não confessada, deveria ter sido objeto de lançamento autônomo, nos termos do facultado
pelo artigo 43, caput da Lei no 9.430/96.
O Acórdão Recorrido (fls. 94/102) negou provimento à Manifestação de
Inconformidade por entender que a imputação proporcional do pagamento encontraria respaldo
nos arts. 163 e 167 do CTN.
 Consignou, ainda, que nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, os débitos para com a
União decorrentes de tributos administrados pela SRF não pagos nos prazos legais, serão
acrescidos de multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a 20%, e juros pela Taxa Selic.
 Defende que o entendimento também estaria respaldado pelo artigo 43, §1o da IN
1.300/12 e artigo 70, § 1o da IN no 1.700/2017.
 Afirma que “referidos preceitos normativos observam as expressas disposições da Lei no
6.830, de 22 de setembro de 1980, de que a exigência de acréscimos legais (multa e dos
juros de mora) sobre o crédito tributário devido prescinde de lançamento de ofício”,
Afirma assim que a “cobrança do crédito tributário se faz com a incidência de multa e
juros de mora, independentemente de lançamento de ofício” porque “a mora ou o atraso
na extinção dos débitos decorrem do mero transcurso do tempo, fato que prescinde de
lançamento de ofício para a sua constituição.”
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

 Esclarece que ao declarar os débitos de CSLL que o contribuinte pretendia compensar,
declarou uma multa de mora de 10,62%, percentual sem amparo na legislação em vigor.

Cientificado pelo Domicílio Tributário Eletrônico em 18/06/2020 (fl. 106), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/07/2020, no qual:
Pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
Entende estar correto o cálculo realizado pela DRJ no que diz respeito à Multa de
Mora, assumindo erro na transmissão da DCOMP, mas assevera que a valoração do crédito
realizada pelo contribuinte estaria incorreta, a menor, pois teria sido o crédito valorado
considerando-se uma taxa Selic acumulada de 25,76% de 01/2011 a 11/2013, quando a Selic do
período em verdade seria de 26,62%, razão pela qual pede a reforma parcial do Acórdão
Recorrido para se reconhecer o direito creditório adicional no montante original de R$ 2.705,92,
conforme o quadro a seguir:

Pelo exposto, pleiteou o reconhecimento de tal direito creditório adicional em
virtude do princípio da Verdade Material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

1. - Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas entendo que não deva ser conhecido.
A Recorrente admitiu expressamente entender que a Fazenda Pública estaria
correta em seu entendimento sobre a matéria objeto da Manifestação de Inconformidade, qual
seja, a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a imputação dos créditos pleiteados, com os
débitos que se pretendia compensar, inclusive considerando multa moratória em patamar
superior ao confessado pelo contribuinte.
“8. Todavia, com a devida vênia, em que pese este cálculo estar correto, há de
se destacar que o valor original do crédito foi calculado com a SELIC
acumulada de jan/2011 a nov/2013, considerando um percentual de 25,76%. No
entanto, a SELIC acumulada no período representa 26,62%.”
Seus pleitos em sede Recursal limitam-se ao pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao Recurso Voluntário e ao pedido de reconhecimento de erro de fato do
Contribuinte na valoração do direito creditório, o que garantiria ao contribuinte saldo negativo
superior ao reconhecido.

1.1.
Inovação Recursal – Erro de Fato no preenchimento da DCOMP

O Contribuinte argui que teria incorrido em erro de fato, arguindo que o valor
original do crédito informado na DCOMP considerou que, para atingir-se o montante atualizado
dos débitos que pretendia compensar, de R$ 501.028,68, o contribuinte necessitaria de um
crédito original de R$ 398.400,67, pois considerou que a Selic de janeiro de 2011 a novembro de
2013 teria se acumulado em 25,76%, quando na realidade a Selic acumulada do período foi de
26,62%, de maneira que para compensar os débitos totais atualizados necessitaria de apenas R$
395.694,75, pois a atualização do crédito original de R$ 398.400,67 geraria um direito creditório
de R$ 504.454,93.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

Pede assim o reconhecimento do direito creditório no montante adicional original
de 2.705,92.
Muito embora o argumento do erro de fato seja novo, já que não foi trazido na
Manifestação de Inconformidade, entendo que a alegação de erro de fato no preenchimento da
DCOMP comporta análise a qualquer tempo, em virtude da admissão pela própria Receita
Federal constante no Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujos excertos passo a transcrever:
Entendo que, nesses casos, deve-se avançar sobre a apreciação do mérito,
afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit
no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, relativamente à
natureza do direito creditório pleiteado:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Acórdão Recorrido, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo fiscal.
Ocorre que o pedido do contribuinte se encontra prejudicado, pois, conforme o
detalhamento da compensação, o crédito valorado considerado foi de R$ 504.454,89 para o
montante original de R$ 398.400,67, muito embora o contribuinte tenha informado em sua
DCOMP um crédito valorado a menor, de R$ 501.028,68.

Dessa maneira, encontrando-se prejudicado porque já atendido pelo Despacho
Decisório, entendo que o recurso não deve ser conhecido a este respeito por falta de interesse
jurídico-processual em pleitear o que já lhe foi garantido.

1.2.
Atribuição de efeito suspensivo

A este respeito, em tese assiste razão ao contribuinte enquanto perdurar o presente
processo administrativo, já que a interposição de Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
CTN, verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.903948/2013-76

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”

É inclusive o que prevê expressamente o artigo 74, § 11 da Lei o 9.430/96

“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”

Dessa maneira, enquanto perdurar o processo administrativo em epígrafe, que
analisa a compensação declarada, o crédito tributário correspondente ao débito confessado
deverá remanescer com sua exigibilidade suspensa.
Ocorre que não compete ao CARF determinar tal suspensão de efeitos, devendo
tal pleito ser formulado perante a DRF de origem. Ademais, analisando os autos do processo
eletrônico em questão, verifico que o processo por meio do qual se veicula a cobrança do débito
decorrente da DCOMP cujo direito creditório ora se analisa foi objeto de Recurso Voluntário e
encontra-se apenso ao presente processo de crédito, de maneira que, ao que tudo indica,
encontra-se com sua exigibilidade suspensa também em virtude da relação de prejudicialidade
com o presente processo administrativo.

2. Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 129
DF CARF MF
Original